Tribunal: TJSP
Processo: 1002180-79.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Condomínio. Ação anulatória de assembleia condominial. O edital de convocação da assembleia geral extraordinária previu, como ordem do dia, o sorteio das vagas de garagem. Embora somente duas das unidades presentes na AGE tenham manifestado intenção de trocar de vaga, foi proposto que estas escolhessem as novas entre aquelas, à época, atribuídas a unidades ausentes, e esse ponto específico foi

Ementa:
Condomínio. Ação anulatória de assembleia condominial. O edital de convocação da assembleia geral extraordinária previu, como ordem do dia, o sorteio das vagas de garagem. Embora somente duas das unidades presentes na AGE tenham manifestado intenção de trocar de vaga, foi proposto que estas escolhessem as novas entre aquelas, à época, atribuídas a unidades ausentes, e esse ponto específico foi colocado em votação e aprovado por unanimidade, devendo ser respeitada a decisão soberana, a teor do que dispõe o art. 31 da Convenção. Não se verifica qualquer omissão relevante na ata da assembleia que invalide essa decisão, pois dela consta quadro detalhado das vagas que cada unidade passaria a ocupar desde então. Tampouco há cogitar de nulidade da AGE por ausência de comunicação válida sobre sua designação, na medida em que os moradores do imóvel, a quem o edital de convocação foi entregue, são o pai e a irmã da autora, com quem mantém contato próximo, tanto que seu genitor é o advogado que a representa nesta demanda, sendo inverossímil que não tenha sido por eles alertada sobre a realização da assembleia. Ademais, a própria autora afirma que era interesse do seu pai manter as vagas de garagem, por ser idoso, o que torna ainda menos crível a possibilidade de que ele, advogado, ciente da soberania das decisões assembleares, tenha deliberadamente ocultado da filha condômina a designação de assembleia para tratar precisamente desse tema. Há, ainda, mensagem enviada ao zelador no próprio dia da assembleia que evidencia a ciência sobre a AGE e o assunto em discussão. O contágio por COVID-19 pelo pai da apelante não obrigava o condomínio a adiar a assembleia, nem a aceitar a participação por videoconferência, até porque nem sequer é ele o condômino e não teria poder de voto. Verba honorária sucumbencial fixada em R$ 5.000,00, contudo, que se mostra excessiva, pois não se exigiu do advogado do réu atuação excepcional, uma vez que não houve dilação probatória, nem audiência de instrução, e se passaram menos de quatro meses entre o ajuizamento e a prolação da sentença. Redução para R$ 1.200,00, quantia que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido por ele na origem, à qual se somam honorários de R$ 300,00 para a fase recursal (art. 85, §§ 1o e 11), totalizando R$ 1.500,00.

Recurso parcialmente provido.